Tribunal: STF
Processo: RMS 21838
Classe: RMS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA:- Recurso ordinário em mandado de segurança.
 Teto.
Inativos. Lei n.º 8.112/90. 2. Não cabe ao funcionário do Poder
Executivo tomar como padrão para o teto vencimentos próprios de outro
Poder, diante do art. 37, XI, da Constituição Federal, redação
original. 3. O parágrafo único do art. 42, da Lei n.º 8.112/90 exclui
do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II e VII do
art. 61. 4. Recurso provido em parte para excluir a gratificação
adicional por tempo de serviço, as vantagens individuais, as
decorrentes das condições de trabalho e as
indenizações, a gratificação natalina e as demais previstas no
parágrafo único do art. 42, da Lei n.º 8.112/90.